Tribunal: TJSP
Processo: 2014067-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de sonegação fiscal. Decisão que recebeu a denúncia. Impetração pleiteando o reconhecimento da inépcia formal da denúncia ou a falta de justa causa, determinando-se o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da atipicidade da conduta imputada ao paciente, absolvendo-o sumariamente – Cabimento excepcional – Denúncia inepta – Empresa ONDA VERDE

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de sonegação fiscal. Decisão que recebeu a denúncia. Impetração pleiteando o reconhecimento da inépcia formal da denúncia ou a falta de justa causa, determinando-se o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da atipicidade da conduta imputada ao paciente, absolvendo-o sumariamente – Cabimento excepcional – Denúncia inepta – Empresa ONDA VERDE AGROCOMERCIAL que não é limitada (Ltda.), tal como descrito na denúncia, e sim uma sociedade anônima (S.A.) – Paciente que nunca foi sócio-gerente, proprietário, administrador ou até mesmo acionista da referida empresa, tendo exercido apenas a função de Diretor Executivo – Exigível na espécie, que a denúncia descrevesse atos concretamente imputáveis ao Paciente, constitutivos da plataforma indiciária mínima reveladora de sua contribuição dolosa para o crime, máxime considerando-se a estrutura de uma Sociedade Anônima, a qual, como se sabe, é dotada de várias diretorias e responsabilidades distintas – ORDEM CONCEDIDA PARA REJEITAR A DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA JOSÉ ARTHUR LOPES FERREIRA NETO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL No 0001756-14.2018.8.26.0390, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 395, INCISO I, DO CPP.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2014067-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Nova Granada, em que são impetrantes
EDLÊNIO XAVIER BARRETO, PAULO ALCEU COUTINHO DA SILVEIRA e
TAYNARA MARCON e Paciente JOSÉ ARTHUR LOPES FERREIRA NETO, é
impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA
GRANADA/SP.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONCEDERAM a ordem impetrada em
favor de JOSÉ ARTHUR LOPES FERREIRA NETO para rejeitar a denúncia, nos
termos do artigo 395, Inciso I do Código de Processo Penal. V.U.
Sustentou oralmente o Dr. Edlênio Xavier Barreto e usou da palavra o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
OSNI PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014067-38.2020.8.26.0000 -Voto no 12761
2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014067-38.2020.8.26.0000 -Voto no 12761
3
Voto no 12761
Habeas Corpus no: 2014067-38.2020.8.26.0000
Impetrantes: EDLÊNIO XAVIER BARRETO, PAULO A. COUTINHO DA
SILVEIRA E TAYNARA MARCON
Paciente: JOSÉ ARTHUR LOPES FERREIRA NETO
Vara Única do Foro de Nova Granada - RAB
Habeas Corpus. Crime de sonegação fiscal. Decisão que
recebeu a denúncia. Impetração pleiteando o reconhecimento
da inépcia formal da denúncia ou a falta de justa causa,
determinando-se
o
trancamento
da
ação
penal.
Subsidiariamente, pede o reconhecimento da atipicidade da
conduta imputada ao paciente, absolvendo-o sumariamente
Cabimento excepcional Denúncia inepta Empresa ONDA
VERDE AGROCOMERCIAL que não é limitada (Ltda.), tal
como descrito na denúncia, e sim uma sociedade anônima
(S.A.) Paciente que nunca foi sócio-gerente, proprietário,
administrador ou até mesmo acionista da referida empresa,
tendo exercido apenas a função de Diretor Executivo

Exigível na espécie, que a denúncia descrevesse atos
concretamente imputáveis ao Paciente, constitutivos da
plataforma indiciária mínima reveladora de sua contribuição
dolosa para o crime, máxime considerando-se a estrutura de
uma Sociedade Anônima, a qual, como se sabe, é dotada de
várias diretorias e responsabilidades distintas
ORDEM
CONCEDIDA
PARA
REJEITAR
A
DENÚNCIA
OFERECIDA CONTRA JOSÉ ARTHUR LOPES FERREIRA
NETO
NOS
AUTOS
DA
AÇÃO
PENAL
No
0001756-14.2018.8.26.0390,
COM
FUNDAMENTO
NO
ARTIGO 395, INCISO I, DO CPP.
Os advogados Edlênio Xavier Barreto, Paulo A. Coutinho da
Silveira e Taynara Marcon impetraram o presente habeas corpus, com pedido
de liminar, em favor de JOSÉ ARTHUR LOPES FERREIRA NETO, alegando
que o paciente sofre constrangimento ilegal diante do recebimento da
denúncia no processo no 0001756-17.2018.8.26.0390, em trâmite na Vara
Única da Comarca de Nova Granada.
Explicaram os impetrantes que a decisão hostilizada carece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014067-38.2020.8.26.0000 -Voto no 12761
4
de fundamentação idônea.
Alegam que a peça acusatória não descreve o fato
criminoso e suas circunstâncias, individualizando a conduta do paciente, de
modo a possibilitar o pleno exercício do direito de defesa. Além disso, há
várias informações sustentadas pelo membro do parquet que são
absolutamente inverídicas, como, por exemplo, (1) o fato de a empresa ONDA
VERDE AGROCOMERCIAL ser uma sociedade anônima, e não uma
sociedade limitada; (2) a referida empresa estar sediada na Estância Vale do
Rio Turvo, s/n, zona rural, no município de Onda Verde, quando, na verdade,
no referido local funciona apenas uma filial; e (3) o paciente nunca foi sócio-
gerente, proprietário, administrador ou até mesmo acionista da referida
empresa, tendo exercido apenas a função de Diretor Executivo.
Argumentam que os fatos imputados na denúncia ocorreram
em datas pretéritas (outubro a dezembro de 2010 e de maio a outubro de
2011) à anulação da inscrição estadual da empresa W.C Tavares Indústria e
Comércio de Produtos Alimentícios LTDA (20 de março de 2012), diga-se de
passagem, época em que o cadastro estava ativo.
Procuram demonstrar a ausência de justa causa para
embasar a acusação, porquanto inexistem provas suficientes aptas a autorizar
o início da persecução penal, a qual está amparada exclusivamente na teoria
do domínio do fato
Pedem, liminarmente, a concessão da ordem de habeas
corpus, para “(i). reconhecer a inépcia formal da denúncia e, por conseguinte,
determinar o trancamento e/ou nulidade da ação penal no
0001756-14.2018.8.26.0390, em andamento perante a Vara Única da
Comarca de Nova Granada/SP, nos termos do art. 395, I, do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014067-38.2020.8.26.0000 -Voto no 12761
5
Processo Penal, sem prejuízo de que outra denúncia seja apresentada desde
que efetivamente preencha os parâmetros estabelecidos no artigo 41 do
Código de Processo Penal; (ii). reconhecer a falta de justa causa e, por
conseguinte,
determinar
o
trancamento
ação
penal
no
0001756-14.2018.8.26.0390, nos termos do 395, III, ambos do Código de
Processo Penal; (iii). reconhecer a atipicidade de conduta e, por conseguinte,
absolver sumariamente o Paciente, nos termos do artigo 397, do Código de
Processo Penal” (fl. 21).
Indeferida a liminar (fls. 335/337), vieram as informações de
fls. 340/343.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 346/347).
É o relatório.
De acordo com a denúncia, “(...) no período de outubro a
dezembro de 2010 e maio a outubro de 2011, JOSÉ ARTHUR LOPES
FERREIRA NETO, na qualidade de sócio gerente da empresa ONDA VERDE
AGROCOMERCIAL LTDA, I.E. 488.052.361.110, com sede na Estância Vale
do Rio Turvo, s/n, zona rural, no município de Onda Verde, nesta comarca de
Nova Granada, agindo continuadamente por meio de sua pessoa jurídica,
suprimiu ou reduziu tributo, qual seja, ICMS, na quantia de R$ 277.556,85,
mediante fraude à fiscalização tributária consistente na inserção de elementos
inexatos em documento exigido pela lei fiscal.
Durante fiscalização na empresa infratora, agentes fiscais
constataram que nos períodos de outubro a dezembro de 2010 e maio a
outubro de 2011 o denunciado, por meio da pessoa jurídica de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014067-38.2020.8.26.0000 -Voto no 12761
6
responsável, emitiu notas fiscais eletrônicas no valor de R$ 2.403.859,77,
conforme apuração do demonstrativo I, anexo ao AIIM 4.009.196-0 (fls.06/08
da mídia anexa), consignando nelas declaração falsa quanto ao
estabelecimento de destino de mercadorias, qual seja, W.C. Tavares Indústria
e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, sem retenção de ICMS por
substituição tributária, suprimindo ao todo o pagamento de R$ 277.556,85
deste imposto.
Apurou-se que a empresa destinatária estava com sua
inscrição estadual considerada 'nula' e que as operações fiscais espúrias e
ilícitas foram acobertadas pelas notas fiscais relacionadas no Demonstrativo
do AIIM (fl. 06/08), o que evidencia a simulação para o fim de creditar
indevidamente o tributo de ICMS.
Apesar de notificada a se manifestar sobre o ilícito tributário,
a empresa ONDA VERDE AGROCOMERCIAL LTDA., na pessoa do
denunciado
JOSÉ
ARTHUR
LOPES
FERREIRA
NETO,
não
exibiu
documentos fiscais idôneos que pudessem comprovar a efetiva ocorrência de
operações comerciais e, assim, amparar o crédito realizado em seu benefício.
Verificou-se que o denunciado, como efetivo proprietário e
administrador da empresa ONDA VERDE AGROCOMERCIAL LTDA, detinha o
domínio do fato e era responsável pelo recolhimento dos tributos no prazo
legal e pela regularidade das informações a serem prestadas à autoridade, não
cumprindo os deveres legais por deliberado objetivo de iludir a arrecadação
tributária.
Esgotada a via administrativa, não existindo qualquer causa
extintiva ou suspensiva para o trâmite fiscal, o débito tributário foi
definitivamente constituído e inscrito na dívida ativa em 05 de dezembro de
2016, sob a CDA (Certidão da Dívida Ativa) no 1.223.239.886 (fl. 872 - mídia).
As infrações são de mesma espécie e em razão da
similitude temporal, espacial e modal, as subsequentes devem ser havidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014067-38.2020.8.26.0000 -Voto no 12761
7
como continuação da primeira. Em razão do alto valor suprimido, inegável o
grave dano à coletividade, na medida em que parte do produto da arrecadação
tributária é destinada aos serviços fundamentais do Estado, tais como
educação, segurança, saúde, habitação, saneamento básico e outros” (sic)
(fls. 147/150 dos autos originários) grifei.
Respeitado o entendimento adotado pelo Meritíssimo Juiz
da Causa, a denúncia deve ser rejeitada, com fundamento no artigo 395,
inciso I, do Código de Processo Penal.
Isso porque o ilustre representante do parquet não
pormenorizou a conduta do paciente na peça acusatória, a qual, aliás, contém
informações
inverídicas
e
pressupostos
equivocados
que
alteram
sobremaneira a percepção dos fatos imputados ao paciente.
A peça acusatória menciona que ARTHUR era sócio-
gerente, proprietário ou administrador da empresa ONDA VERDE
AGROCOMERCIAL LTDA, quando, na verdade, ele exercia função de diretor
executivo da ONDA VERDA AGROCOMERCIAL S/A (conforme cópia do
estatuto da referida sociedade anônima fl. 73/94). Ou seja, além de se tratar
de uma sociedade anônima, e não de uma empresa limitada, o Ministério
Público imputa ao paciente funções ou cargos que ele, de fato, não exerceu.
A acusação está baseada em ilações do membro do
Ministério Público, não restando minimamente evidenciada a responsabilidade
do acusado na prática delitiva.
Não se olvida que em relação a crime societário ou de
autoria coletiva a denúncia é válida quando, apesar de não pormenorizar a
conduta dos acusados, há demonstração expressa do nexo entre os seus atos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014067-38.2020.8.26.0000 -Voto no 12761
8
ou omissões e a prática criminosa, a fim de estabelecer a plausibilidade da
imputação e possibilitar o exercício da ampla defesa, sendo suficiente, nesta
fase, indicar que os acusados sejam, por seus poderes de administração ou
gerência, responsáveis pelas atividades da pessoa jurídica.
Desta feita, é imprescindível correlacionar o crime com as
atividades daquele que está sendo acusado, o que não ocorreu na hipótese
em apreço, considerando que o membro do parquet nem sequer precisou
corretamente a função exercida pelo paciente na sociedade anônima ONDA
VERDE AGROCOMERCIAL S.A.
Como bem ponderado pelos impetrantes, “a denúncia,
embora tenha narrado em que teria consistido a fraude, consistente na
inserção de elementos inexatos em documento exigido pela lei fiscal, por certo
que se limitou em atribuir ao Paciente 3 (três) qualificações, ressalta-se,
inverídicas, no sentido de o Paciente ser 'sócio-gerente, proprietário e
administrador' da empresa 'Onda Verde Agrocomercial Ltda', qualidades estas
que lhe conferiria 'o domínio do fato', ou seja, presume-se que sabia.
Ora, mesmo que fosse verdade, não basta invocar que o
Paciente se encontrava numa determinada posição na empresa, ao ponto de
se presumir que tivesse ele dominado toda a realização delituosa, com plenos
poderes para decidir sobre a prática do crime, sua interrupção e suas
circunstâncias. Exigível na espécie, que a denúncia descrevesse atos
concretamente imputáveis ao Paciente, constitutivos da plataforma indiciária
mínima reveladora de sua contribuição dolosa para o crime, máxime
considerando-se a estrutura de uma Sociedade Anônima, a qual, como se
sabe, é dotada de várias diretorias e responsabilidades distintas” (fls. 07/08)
grifei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014067-38.2020.8.26.0000 -Voto no 12761
9
Ademais, deve-se destacar que à época dos fatos descritos
na denúncia (período de outubro a dezembro de 2010 e maio a outubro de
2011) a empresa W.C. TAVARES & SILVA LTDA estava devidamente
habilitada no cadastro estadual (fl. 49 dos autos originários), considerando que
a inscrição dela e teve a anulação efetivada em 20/03/2012 (fls. 98/101), ou
seja, bem depois da época em que supostamente ocorreu o crime descrito na
peça acusatória
A circunstância de o paciente exercer o cargo de diretor da
empresa não constitui, por si só, fato ilícito. O delito é imputável somente a
quem lhe deu causa e a descrição dos fatos na denúncia deve, ao menos,
evidenciar a intenção do réu em utilizar sua posição para infringir a norma
penal.
Nesta direção:
“1. Desprovida de vontade real, nos casos de crimes em que
figure como sujeito ativo da conduta típica, a responsabilidade penal somente
pode ser atribuída ao HOMEM, pessoa física, que, como órgão da pessoa
jurídica, a presentifique na ação qualificada como criminosa ou concorra para a
sua prática. 2. Em sendo fundamento para a determinação ou a definição dos
destinatários da acusação, não, a prova da prática ou da participação da ou na
ação criminosa, mas apenas a posição dos pacientes na pessoa jurídica, faz-
se definitiva a ofensa ao estatuto da validade da denúncia (Código de
Processo Penal, artigo 41), consistente na ausência da obrigatória descrição
da conduta de autor ou de partícipe dos imputados. 3. Denúncia inepta, à luz
dos seus próprios fundamentos. 4. Habeas corpus concedido para
trancamento da ação penal” (STJ, HC n. 15.051/SP, Rel. Ministro Hamilton
Carvalhido, 6a T., DJ 13/8/2001).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014067-38.2020.8.26.0000 -Voto no 12761
10
Ante o exposto, pelo meu voto, CONCEDO A ORDEM de
habeas corpus para REJEITAR a denúncia oferecida contra JOSÉ ARTHUR
LOPES FERREIRA NETO, nos termos do artigo 395, inciso I, do Código de
Processo Penal.
OSNI PEREIRA
Relator